Tribunal: TJES
Processo: 5012404-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-11-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa
Mais Engenharia Ltda.
, estendendo os efeitos da execução aos bens particulares dos sócios. Sustentam os agravantes que não restou comprovado abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, alegando inexistirem provas de ocultação de bens ou de utilização indevida da pessoa jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais do
art. 50 do Código Civil
, notadamente a comprovação de
abuso da personalidade jurídica
, caracterizado por
desvio de finalidade
ou
confusão patrimonial
, a justificar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, aplicável apenas quando demonstrado, de forma inequívoca, o uso indevido da pessoa jurídica com o propósito de fraudar credores ou desviar-se de sua finalidade econômica e social.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
consolidou entendimento de que
a mera inexistência de bens penhoráveis, o encerramento irregular das atividades empresariais ou a dissolução irregular da sociedade não são suficientes para ensejar a desconsideração da personalidade jurídica
, ausente prova concreta do abuso (STJ, AgInt no AREsp 1712305/SP; AgInt no REsp 1683511/SP; AgInt no AREsp 1018483/SP).

No caso concreto, restou demonstrado que os imóveis alienados pela empresa entre 2003 e 2005 foram objeto de desapropriação ou de venda a terceiros estranhos ao quadro societário, inexistindo indícios de transferência fraudulenta de patrimônio ou de utilização dos bens em favor dos sócios.

A prova documental evidencia que as transações imobiliárias ocorreram antes mesmo do ajuizamento do processo originário, não se podendo concluir pela intenção de esvaziar o patrimônio social para frustrar credores.

Tampouco foi comprovada
confusão patrimonial
entre a pessoa jurídica e os sócios, pois os imóveis e o loteamento “Morada da Noronha” foram adquiridos pelos recorrentes com recursos próprios e em nome próprio, sendo legítima a atividade imobiliária desenvolvida como pessoas físicas.

O simples fato de a empresa ter encerrado suas atividades e seus sócios manterem negócios do mesmo ramo não configura, por si só, desvio de finalidade, devendo a desconsideração ser aplicada com base em provas concretas de fraude ou confusão patrimonial.

Diante da inexistência de comprovação dos requisitos previstos no
art. 50 do Código Civil
, impõe-se o afastamento da medida excepcional deferida na origem, sob pena de violação ao princípio da separação patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A desconsideração da personalidade jurídica exige a comprovação concreta do abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, sendo insuficientes meros indícios ou a inexistência de bens da empresa.

O encerramento irregular da sociedade e a ausência de bens penhoráveis não autorizam, por si sós, a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica.

A medida deve ser adotada apenas em caráter excepcional e mediante prova cabal de que a pessoa jurídica foi utilizada para fraude ou ocultação patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 50; CPC/2015, arts. 133 a 137, 4º, 6º, 8º e 502.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1712305/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12/04/2021; STJ, AgInt no REsp 1683511/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09/11/2017; STJ, AgInt no AREsp 1018483/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 12/12/2017; STJ, AgInt no AREsp 1831915/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20/09/2021; STJ, REsp 1758794/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21/05/2019.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
,
D
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES,
16 de setembro

de 202
5
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012404-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ISRAEL PEREIRA DE CARVALHO e outros

AGRAVADO: DIONISIO MARIANELLI e outros (5)

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa
Mais Engenharia Ltda.
, estendendo os efeitos da execução aos bens particulares dos sócios. Sustentam os agravantes que não restou comprovado abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, alegando inexistirem provas de ocultação de bens ou de utilização indevida da pessoa jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais do
art. 50 do Código Civil
, notadamente a comprovação de
abuso da personalidade jurídica
, caracterizado por
desvio de finalidade
ou
confusão patrimonial
, a justificar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, aplicável apenas quando demonstrado, de forma inequívoca, o uso indevido da pessoa jurídica com o propósito de fraudar credores ou desviar-se de sua finalidade econômica e social.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
consolidou entendimento de que
a mera inexistência de bens penhoráveis, o encerramento irregular das atividades empresariais ou a dissolução irregular da sociedade não são suficientes para ensejar a desconsideração da personalidade jurídica
, ausente prova concreta do abuso (STJ, AgInt no AREsp 1712305/SP; AgInt no REsp 1683511/SP; AgInt no AREsp 1018483/SP).

No caso concreto, restou demonstrado que os imóveis alienados pela empresa entre 2003 e 2005 foram objeto de desapropriação ou de venda a terceiros estranhos ao quadro societário, inexistindo indícios de transferência fraudulenta de patrimônio ou de utilização dos bens em favor dos sócios.

A prova documental evidencia que as transações imobiliárias ocorreram antes mesmo do ajuizamento do processo originário, não se podendo concluir pela intenção de esvaziar o patrimônio social para frustrar credores.

Tampouco foi comprovada
confusão patrimonial
entre a pessoa jurídica e os sócios, pois os imóveis e o loteamento “Morada da Noronha” foram adquiridos pelos recorrentes com recursos próprios e em nome próprio, sendo legítima a atividade imobiliária desenvolvida como pessoas físicas.

O simples fato de a empresa ter encerrado suas atividades e seus sócios manterem negócios do mesmo ramo não configura, por si só, desvio de finalidade, devendo a desconsideração ser aplicada com base em provas concretas de fraude ou confusão patrimonial.

Diante da inexistência de comprovação dos requisitos previstos no
art. 50 do Código Civil
, impõe-se o afastamento da medida excepcional deferida na origem, sob pena de violação ao princípio da separação patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A desconsideração da personalidade jurídica exige a comprovação concreta do abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, sendo insuficientes meros indícios ou a inexistência de bens da empresa.

O encerramento irregular da sociedade e a ausência de bens penhoráveis não autorizam, por si sós, a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica.

A medida deve ser adotada apenas em caráter excepcional e mediante prova cabal de que a pessoa jurídica foi utilizada para fraude ou ocultação patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 50; CPC/2015, arts. 133 a 137, 4º, 6º, 8º e 502.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1712305/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12/04/2021; STJ, AgInt no REsp 1683511/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09/11/2017; STJ, AgInt no AREsp 1018483/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 12/12/2017; STJ, AgInt no AREsp 1831915/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20/09/2021; STJ, REsp 1758794/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21/05/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012404-62.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: ISRAEL PEREIRA DE CARVALHO E MARILENA PAULINA DE CARVALHO

AGRAVADOS: DIONÍSIO MARIANELLI, MARIA BAYER MARIANELLI, EDITH NEPPEL MARIANELLI, PAULO MARIANELLI, ISAURA DAMIANI MARIANELLI E MIGUEL MARIANELLI

RELATOR:
DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

V
OTO

Senhor Presidente.
A teoria da desconsideração da personalidade jurídica consiste num afastamento momentâneo da personalidade jurídica da sociedade para destacar ou alcançar diretamente a pessoa do sócio,
cuja aplicação exige a
constata
ção do
abuso da personalidade jurídica caracterizado por desvio de finalidade, em casos em que a pessoa jurídica esteja a encobrir interesses ilícitos de seus sócios, em prejuízo ao direito de crédito de terceiro.

É medida de
exceção
que requer
máxima cautela
em
sua aplicação
,
que há de tomar
por base o caso concreto e a verdadeira intenção da sociedade de furtar-se de satisfazer o crédito e que, consoante boa doutrina, justifica-se em razão do moderno entendimento que autoriza sua aplicação pelo magistrado, quando se convencer de que a estrutura da pessoa jurídica foi formalizada para fraudar a lei.

O art. 50 do Código Civil dispõe que
“em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica”
.

Visa, portanto, coibir o uso irregular da sociedade para fins contrários ao direito e a sua aplicação depende de um exame apurado de cada caso isoladamente e em caráter excepcional, de modo a preservar a independência e intangibilidade da personalidade jurídica.

Disso decorre que
o abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade
ou pela confusão patrimonial
que
autoriza a adoção da teoria, deve restar demonstrado de maneira inconteste, não se admitindo meros indícios ou presunções.

E
a só existência de indícios de encerramento irregular da sociedade, aliada à ausência de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo, não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

Confira-se decisão d
o Superior Tribunal de Justiça sobre a questão.

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO.

1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AREsp 1712305/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 14/04/2021)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. É inadmissível o inconformismo quando o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a impossibilidade de desconsiderar a personalidade jurídica com base apenas no encerramento irregular da sociedade e ausência de bens penhoráveis.

3. Agravo interno não provido.”

(STJ – AgInt no REsp 1683511/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2017, DJe 21/11/2017).

Portanto,
a paralisação ou encerramento das atividades
do devedor
e ausência de bens penhoráveis
não
são
suficiente
s
para caracterizar o desvio de finalidade capaz de ensejar a desconsideração da personalidade jurídica.

Do mesmo modo, o simples
fato de
a empresa executada não possuir patrimônio não é justificativa suficiente para autorizar a
excepcional

medida
.

Neste sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS OBJETIVOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas).

2. No caso, a Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela ausência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial em relação a terceiro, filho da sócia. Desse modo, revisar a conclusão do acórdão recorrido implicaria reexame de provas, providência proibida no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno ao qual se nega provimento.”

(STJ – AgInt no AREsp 1831915/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 15/10/2021)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO NCPC) - EXECUÇÃO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO PARA AFASTAR A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE.

1. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil de 2002, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial.

2. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica.

3. Manutenção da decisão monocrática que, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 50 do CC/2002, afastou a desconsideração da personalidade jurídica.

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ – AgInt no AREsp 1018483/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 01/02/2018)

Averbe-se,
em acréscimo,
que
o pedido de desconsideração da personalidade
jurídica
deduzido

já havia sido indeferido anteriormente, quando d
a análise
d
e pedido de tutela de urgência com tal objeto,
em
decisão

mantida
ao ensejo d
o julgamento
do mérito
do
agravo de instrumento nº
5003641-14.2020.8.08.0000
,
em acórdão
que restou assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RELAÇÃO AOS SEUS SÓCIOS. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REJEITADA. MÉRITO. REQUISITOS DO ARTIGO 50, DO CÓDIGO CIVIL. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO EVIDENCIADOS EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: No caso sub examine, a leitura do inteiro teor da Decisão combatida e, sem adentrar em mérito alusivo ao acerto ou desacerto do conteúdo Decisório segundo os preceitos jurídicos aplicáveis à espécie, revela que o Magistrado fundamentou a rejeição do pleito de tutela de urgência formulado pelos Recorrentes, segundo seu convencimento, revelando, nesse sentido, o enfrentamento dos pedidos delineados no Pedido Incidental de Desconsideração da Personalidade Jurídica da Sociedade Empresária, tanto assim o fez que houve ataque recursal aos seus fundamentos, não se podendo confundir a ausência de fundamentação com a insurgência em relação à motivação engendrada.

I.I. Preliminar rejeitada.

II. MÉRITO: “O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional.”

(STJ – AgInt no AgInt no AREsp 1593637/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 17/06/2021)

II.I. Na hipótese, verificou-se que da narrativa fática que os Recorrentes trazem a lume no desiderato de evidenciar o desvio/confusão patrimonial, com o alegado esvaziamento do patrimônio da Empresa MAIS ENGENHARIA LTDA não se afigura, ao menos nesse estágio de cognição superficial, comprovado através das peças que instruem o Recurso de Agravo de Instrumento, demandando percuciente instrução probatória nos autos originários para a finalidade de evidenciar os vícios destacados na exordial.

II.II. Isso porque, em relação à alegação de esvaziamento patrimonial, verifica-se que o relatório de alienação de imóveis descrito nas razões recursais (ID 844057, pág. 05), no intervalo temporal compreendido entre 11/02/2003 e 02/08/2005, permite a compreensão apenas de que a Empresa MAIS ENGENHARIA LTDA teria sofrido desapropriação de um de seus imóveis a bem do Município de Serra (Matrículas 46686 e 46684), além da alienação de outros imóveis a terceiras pessoas (Matrículas 46685, 46687, 46682 e 46683) não identificadas no quadro societário da Pessoa Jurídica em questão, não sendo revelado, de plano, no entanto, que a destinação destas alienações compreenderia a ocultação de patrimônio em favor dos Sócios.

II.III. Não restou evidenciado a partir da documentação acostada ao presente instrumento elementos claros indicativos do uso da Empresa MAIS ENGENHARIA LTDA de forma irregular para concretizar a aquisição de área onde os Recorridos ISRAEL PEREIRA DE CARVALHO e MARILENA PAULINA DE CARVALHO atualmente desenvolvem, em nome próprio empreendimento imobiliário denominado “MORADA DE NORONHA”, eis que nas próprias razões recursais os Recorrentes sustentam tal afirmação apenas na seara de ilação, senão vejamos (ID 844507, Pág. 5).

II.IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. III. Agravo Interno prejudicado.”

(TJ-ES, AI 5003641-14.2020.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Publicação: 28/Jul/2021).

Não obstante
,
o
fato

de ter sido indeferido anteriormente
não impede a renovação do pedido,
eis
que a decisão que indefere o pedido de desconsideração da personalidade jurídica traz em si, implicitamente, a cláusula
rebus sic stantibus
, na medida em que se vincula ao contexto fático que lhe dá suporte.

Sobrevindo outros elementos que evidenciem, a partir de um novo contexto fático, a existência dos requisitos autorizadores da medida, nada obsta que o pedido seja renovado na busca da satisfação da pretensão executória do credor, que é o fim último da execução.

Desse juízo:

“
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. NOVO CONTEXTO FÁTICO. PRECLUSÃO AFASTADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO REALIZADO. JULGAMENTO: CPC/73 1. Ação de obrigação de fazer, em fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 22/04/2015 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016.

2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 535, I e II, do CPC/73.

3. A decisão que indefere o pedido de desconsideração da personalidade jurídica traz em si, implicitamente, a cláusula rebus sic stantibus, na medida em que se vincula ao contexto fático que lhe dá suporte.

4. Prosseguindo a execução e sobrevindo outros elementos que evidenciem, a partir de um novo contexto fático, a existência dos requisitos autorizadores da medida, nada obsta que o pedido seja renovado, na busca da satisfação da pretensão executória do credor, que é o fim último da execução.

5. Hipótese em que, segundo o Tribunal de origem, não houve debate nem decisão anterior sobre o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das sociedades empresárias sob a ótica da alegada formação do grupo econômico familiar, circunstância que não pode ser alterada nesta instância por incidência da súmula 07/STJ e que afasta a alegada preclusão.

6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.”

(
STJ,
REsp 1758794/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019)

Ocorre que
não foram produzidas outras provas aptas a infirmar o que foi decidido no julgamento do
agravo de instrumento nº
5003641-14.2020.8.08.0000.
Aliás, s
equer foram produzidas provas documental, pericial contábil
ou
testemunhal.

Mesmo assim a decisão agravada acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica sob os seguintes fundamentos:

“
Contudo, as circunstâncias fáticas afetas ao caso concreto, à luz dos elementos probatórios coligidos nos autos, desautorizam a realização de uma análise meramente genérica dos requisitos legais (CC, art. 50), sob pena de malograr o propósito almejado pelo instituto da intervenção de terceiro em tela (CPC, arts. 133 a 137) e os vetores interpretativos do direito processual constitucional (CPC, arts. 4º a 6º e 8º).

Da sentença prolatada nos autos do processo nº 0021650-82.2008.8.08.0048 (fls. 53/72), transitada em julgado (fl. 2.180, autos principais), e, consequentemente, protegida pelo manto da coisa julgada (CPC, art. 502), depreende-se:

[...]

Observa-se, portanto, dos excertos supratranscritos, que a tentativa de fraude por parte da empresa restou constatada na sentença proferida nos autos do processo principal (048.08.021650-9), e foi ventilada na decisão prolatada pelo juiz competente do processo nº 048.03.001875-7, culminando, assim, na necessidade de desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica.

Soma-se a isso o fato de que, não obstante ativa sua situação cadastral junto à Receita Federal (CNPJ nº 27.386.630/0001-00) e cancelada (art. 60 da Lei nº 8.934/94) perante a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (NIRE nº 32200076759), as certidões de fls. 128 e 131 e o requerimento assinado pelo próprio suscitante à fl. 132 atestam a formalização de 02 (dois) Termos de Compromisso de Execução de Obras firmados em 2015 e 2018 (fls. 134/143). Tais negócios jurídicos, firmados entre os sócios da MAIS ENGENHARIA e o Município de Viana/ES, para o exercício de atividades equivalentes às desenvolvidas pela empresa irregularmente encerrada, corroboram a necessidade levantamento do véu societário.”

Opost
os embargos de declaração
(id. 44063106)
contra
tal
decisão,
foram estes decididos com o seguinte fundamento.

“
Pois bem, vislumbro que o Acórdão prolatado nos autos do Agravo de Instrumento nº 5003641-14.2020.8.08.0000, refere-se à análise do cabimento ou não do pedido de concessão de efeito suspensivo, o que foi indeferido e já transitou em julgado, conforme fl. 249 v, não quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica propriamente dito.

Por tais razões, recebo os embargos de declaração e nego-lhes provimento. Mantenho a decisão de fls. 275/277 v, pelos seus próprios fundamentos.”

Colhe-se que
n
o cumprimento de sentença nº 0021650-82.2008.8.08.0048,
os agravados
Dionísio Marianelli, M
aria
B
ayer
M
arianelli
, E
dith Neppel
M
arianelli
, P
aulo
M
arianelli
, I
saura Damiani
M
arianelli

e
M
iguel
M
arianelli,

pleiteiam o recebimento do valor de R$ 5.420.935,50 (cinco milhões, quatrocentos e vinte mil, novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos).

E d
iante
da ausência de pagamento
re
quere
ram
a desconsideração da personalidade jurídica d
os recorrentes
, com base nos seguintes argumentos:

“
i.
Que os
a
gravantes teriam dilapidado o patrimônio da sociedade empresária, direcionando os valores dos imóveis registrados nas matrículas nº
s
46.686, 46.684, 46.685, 46.687, 46.682 e 46.683 aos sócios, em negócios celebrados entre os anos de 2003 a 2005;

ii. Que os Agravantes teriam adquirido imóveis das matrículas 50.521 e 50.534 em nome próprio, mas para objetivos da Mais Engenharia
LTDA.
;
e

iii. Que adquiriram imóvel em nome próprio para constituir Loteamento “Morada da Noronha”, de modo que teriam passado a exercer o objeto social da empresa.”

Constata-se,
no entanto,
que
os
imóveis
de matrícula nº 46.686, nº 46.684, nº 46.685, nº 46.687, nº 46.682 e nº 46.683 (
fls.
7
4/104 dos autos originários
)
jamais integraram o patrimônio dos recorrentes, tampouco foram ilicitamente retirados do acervo de bens da sociedade empresária.

Por outro lado
, observ
a
-se que
a

empresa Mais Engenharia
L
tda
.
teve desapropriados
pel
o Município d
a
Serra
os imóveis relativos às
matrículas
nº
46.686 e
nº
46.684,
bem como que vendeu
os
relativos à
s matrículas nº 46.685,
nº
46.687,
nº
46.682 e
nº
46.683 para terceiros estranhos à sociedade, inexistindo qualquer evidência de ocultação de patrimônio.

Releva ressaltar, outrossim, que
todas as transações foram realizadas entre os anos de 2003 e 2005, ou seja, quando
o processo
principal
autuado sob
nº 0021650-82.2008.8.08.0048 sequer tinha sido ajuizado.

Demais disso, os agravados não comprovaram que os imóveis descritos nas matrículas nº 50.521 e
nº
50.534 (
fls. 110/120 dos autos originários
) foram utilizados em benefício da sociedade empresária, já que são residenciais e, conforme alegado pelos recorrentes,
foram adquiridos
para fins de investimento.

I
nexiste,
também,
qualquer evidência da confusão patrimonial
e
m relação ao loteamento “Morada da Noronha”, tendo os recorrentes, demonstrado que o adquiriram com recursos próprios no ano de 2004 (
fls. 124/126 dos autos originários
).

Calha registrar que n
ão há impedimento legal para que pessoa física realize loteamentos imobiliários, razão pela qual inexistem elementos capazes de configurar a confusão patrimonial.

Esclareça-se, p
or fim,
que
a despeito de nos autos
d
o
cumprimento de sentença nº 0021650-82.2008.8.08.0048
ter sido declarada a falsidade da declaração contida na escritura declaratória e constitutiva de direito lavrada no Cartório do 3º ofício de Notas de Vila Velha-ES, Livro 037, fls. 108/109 de que
“a posse sobre a área reivindicada teria sido reconhecida em favor de Mais engenharia Ltda. nos autos da ação de reintegração de posse nº 048.03.001875-7”
,

em nenhum momento fo
i
reconhecid
o
o desvio
d
e finalidade ou a confusão patrimonial d
a
pessoa jurídica.

N
ão tendo sido comprovada,
portanto,
de forma categórica, o abuso da pessoa jurídica pela confusão patrimonial ou desvio de finalidade,

a hipótese não autoriza
a desconsideração da personalidade jurídica, ante a distinção entre a
s
pessoa
s
física
s
e as pessoas jurídicas.

Destarte, presente a probabilidade do direito deduzido.

Noutra parte, a decisão recorrida é suscetível de causar dano de difícil ou incerta reparação aos agravantes, que poderão ter seu patrimônio pessoal penhorado para satisfação de obrigações que são devidas pela empresa da qual são sócios, sem que esteja comprovado o abuso de direito de personalidade.

Por tais razões,
dou
provimento ao
recurso de
agravo de instrumento
para cassar a decisão agravada
e, por conseguinte, julg
ar
prejudicado o agravo interno de id.
10107751
.

É como voto.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao Recurso